Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. EXPEDIÇÃO DE OFICIOS PARA FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROBABILIDADE DO ÊXITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.

2. Diante da improbabilidade de que os devedores possuam crédito junto às empresas conhecidas como Fintechs, já que estas, em geral, funcionariam como meios de pagamento e sistemas de pagamentos de vendas, bem como de que a pessoa jurídica, sociedade empresarial, não mais estaria em atividade, deve-se indeferir o pedido para oficiar os órgãos público, no intuito de identificar bens passíveis de constrição.

3. Conquanto deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora necessitam de justificativas plausíveis e que indiquem, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos.

4. Agravo Interno prejudicado. Recurso conhecido e improvido.